Tribunal: TJDFT
Processo: 0715036-94.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0715036-94.2018.8.07.0016 APELANTE: THAIS REGINA REIS GRACINDO, HELIO GIL GRACINDO FILHO APELADO: THAIS REGINA REIS GRACINDO, HELIO GIL GRACINDO FILHO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Primeiramente, intime-se o apelante Hélio Gil Gracindo Filho para que se manifeste, em 5 (cinco) dias, sobre a preliminar arguida nas contrarrazões Id. 52904296 (ausência de dialeticidade recursal). Após, remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação. Brasília, 26 de abril de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora